Tribunal: TJES
Processo: 0026167-05.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Artigo 373 do Código de Processo Civil determina que
“O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

II.
No caso, a mera alegação de que o representante legal da Recorrente fora coagido a assinar um “termo de transação” como condicionante para reaver o veículo que buscava resgatar havia 03 (três) anos, não é suficiente para demonstrar o defeito no Negócio Jurídico, porquanto não comprovado que o documento da transação de fls. 151-152 foi feito sob coação ou estado de necessidade, prova cujo ônus lhe competia.

III.
Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovi
do,
majorando, via de consequência, os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, consoante norma preconizada no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026167-05.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
APELADO: ZEROONZE MOTORS COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Artigo 373 do Código de Processo Civil determina que
“O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

II.
No caso, a mera alegação de que o representante legal da Recorrente fora coagido a assinar um “termo de transação” como condicionante para reaver o veículo que, buscava resgatar havia 03 (três) anos, não é suficiente para demonstrar o defeito no Negócio Jurídico, uma vez que comprovou que o documento da transação de fls. 151-152 foi feito sob coação ou estado de necessidade, alegação cujo ônus lhe competia.

III.
Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovi
do,
majorando, via de consequência, os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, consoante norma preconizada no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ROTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 208/221) em razão da
SENTENÇA
(fls. 202/206) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL
proposta pela Recorrente em face da Recorrida
ZEROONE MOTORS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÄO DE VEÍCULOS LTDA
, cujo
decisum
julgou
“
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
a requerida a indenizar à parte autora o montante de R$ 1.331,68 (um mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), referente aos débitos do veículo FIAT/STRADA, placa MSW 0968, incidentes durante o período de novembro de 2011 a setembro de 2014, sendo que este deve ser acrescido de correção monetária, desde o efetivo prejuízo, e juros moratórios, desde a citação.”

A Recorrente alega, em síntese, que houve defeito no Negócio Jurídico, por razões de coação e/ou estado de necessidade sofrido por seu representante, consubstanciado no fato da imposição de assinatura, por parte da Recorrida, do “termo de transação” sem quaisquer possibilidades de alterações de seu conteúdo, como condicionante para a restituição do veículo, o qual somente fora aceita
“pois já havia 03 (três) anos que estava tentando resgatar o veículo ou o valor atinente ao mesmo”.

Diante de tal argumentação, requer a reforma da Sentença.

Com efeito, em que pese a alegação recursal, a aplicação de ambos os preceitos legais mencionados pela Recorrente (artigos 171, inciso II e 373, do Código Civil
), exigem a comprovação efetiva do apontado vício do Negócio Jurídico, seja em relação à coação ou ao alegado estado de necessidade.

No caso, a mera alegação da Recorrente no sentido de que havia 03 (três) anos que estava tentando resgatar o veículo não é suficiente para demonstrar o alegado defeito no Negócio Jurídico, porquanto não comprovado que o documento da transação de fls. 151-152 foi feito sob coação ou estado de necessidade, alegação cujo ônus lhe competia, haja vista que é um dos elementos constitutivos de seu direito.

Desta forma, não havendo quaisquer evidências da existência de mácula no tocante à expressa manifestação de vontade firmada, por ocasião da assinatura do “termo de transação”, resulta descabida a reforma da Sentença, quando toda a tese recursal está baseada, apenas e tão somente, em alegações vazias e não efetivamente comprovadas.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria